Tribunal: TJSP
Processo: 1002715-22.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de Consumo. Sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Recurso da concessionária de energia. Autora que agiu de forma desidiosa ao não requerer à concessionária a transferência de titularidade. Ausência de prova da comunicação da alteração da titularidade ao realizar a locação

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de Consumo. Sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Recurso da concessionária de energia. Autora que agiu de forma desidiosa ao não requerer à concessionária a transferência de titularidade. Ausência de prova da comunicação da alteração da titularidade ao realizar a locação do imóvel. Ônus da prova do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.